Tribunal: TJMT
Processo: 1016521-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016521-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), DEUMACI FREITAS AFONSO - CPF: 544.246.661-15 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MINIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL INDEPENDE DE MATÉRIA E COMPLEXIDADE – TESE FIRMADA EM PRECEDENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DO DO ARTIGO 1021, § 4o, DO CPC- AGRAVO DESPROVIDO.

1.A competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09, especialmente, quando à causa foi atribuído a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018).

3.[...]
A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos, como já o fez na hipótese presente (AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).

4.Agravo desprovido – decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DEUMACI FREITAS AFONSO em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que manteve a decisão proferida no Juízo Singular que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sustenta o Agravante que a causa é complexa pois envolve a necessidade de realização de prova pericial contábil (liquidação de sentença), o que não é possível no âmbito do Juizado Es
pecial da Fazenda Pública.

Afirma que o valor atribuído à causa é meramente estimativo.

Cita julgado desta Corte em reforço a sua tese.

Pugna, ao final, requer a retratação da decisão, para declarar a incompetência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão da necessidade de liquidação por arbitramento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata de t
rata-se de Agravo Interno interposto por DEUMACI FREITAS AFONSO, visando a retratação da decisão proferida por esta Relatora, que manteve a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis:.

[...]
Vistos etc.

Consta dos autos, que a Agravante ingressou com Ação de Cobrança visando o recebimento das diferenças trabalhistas, oriundo de contrato temporário, sendo julgada procedente.Ocorre, o Juízo monocrático ao analisar a inicial (Ação de Cobrança), declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob os seguintes fundamentos:

[...]O conflito de competência suscitado pela parte ou pelo Ministério Público deverá ser formalizado por petição ao Tribunal, nos termos do inciso II do artigo 953 do CPC. Como se sabe, o conflito de competência é distribuído a um dos magistrados integrantes do tribunal, que funcionará como seu relator; distribuído o conflito, quando este for suscitado por alguma das partes ou pelo MP, será determinada a oitiva dos órgãos jurisdicionais em conflito. Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do pedido de ID 21285232, por ser incabível a sua formulação no próprio juízo. Noutra senda, verifico que o valor da causa atribuído a presente demanda é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Com efeito, segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2o, parágrafo 1o, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.”

A decisão não merece qualquer reparo. Isso porque, no julgamento o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, de Relatoria do Des. Márcio Vidal, que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, tendo recebido a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2
o
, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2
o
, da Lei n. 12.153/2009. Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão incólume.

O Agravante ingressou com Ação de Cobrança buscando perceber diferenças salarias, relativas às
diferenças trabalhistas, oriundo de contrato temporário, sendo julgada procedente,
, tendo atribuído valor à causa abaixo de 60 salários mínimos (
R$10.000,00
), portanto, abaixo do limite instituído na lei.

Em sendo assim, a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09, assim disposto:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Cumpre ressaltar que, em conformidade com o disposto no §4o do art 2o da Lei 12;153/09, onde houver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, sendo orientada pelo dado à causa e matéria, conforme entendimento da Corte Superior,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.[...].2. Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o Valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, § 3o. do Código Fux. Julgados: REsp.1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp.1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, afim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Quanto a alegação de que o rito do Juizado Especial, não comporta o procedimento de liquidação de sentença, não se sustenta.

Isso porque, não obstante, a prova seja técnica, pode ser extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida, que pode ser contábil e testemunhal.

Não há fatos novos, a ensejar a modificação da decisão estando fundamentada
em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (precedentes), que como sabido tem natureza vinculativa, ou seja, deve ser observada pelo julgador.

Nessa hipótese, quando o agravo interno for manifestamente inadmissível, o órgão colegiado condenará o Agravante a pagar ao agravado a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, cito alguns precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MULTA. APLICAÇÃO.[....4.
A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos, como já o fez na hipótese presente (AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de beneficiário de justiça gratuita (CPC/2015, art. 98, § 3o).(AgInt no REsp 1806275/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA.

PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC, REQUERIDA PELA PARTE AGRAVADA.

[...]3. Questão submetida a apreciação da Corte Especial, tendo ficado assentado que não é cabível a reclamação para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado deste Tribunal Superior adotado em julgamento de recursos especiais realizado pelo ritos dos recursos repetitivos (Rcl. no 36.476, relatada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, noticiado no endereço eletrônico desta Corte Superior aos 19/2/2020).
4. Caso em que se alegou descumprimento ao preceito firmado no julgamento do REsp no 1.527.232 - ocorrido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73) -, que tratou da competência da Justiça Federal para impor abstenção de uso de marca.
5. [...].
6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.
(AgInt na Rcl 38.593/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020)

Ressalto que o fato de a agravante ser beneficiário da justiça gratuita não lhe afasta o dever de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas, observado o disposto no artigo 98, § 3o e § 4o, do CPC/2015 (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1033444/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 05/10/2018).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e sendo manifestamente inadmissível,
com fulcro no artigo 1.021, § 4o, do CPC, aplico multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020